Tribunal: TJDFT
Processo: 0742504-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (CNIS). IMPOSSIBILIDADE. UTILIDADE. AUSÊNCIA. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA. EXCEÇÕES LEGAIS. NÃO ENQUADRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão indeferiu o requerimento de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal (CEF) para consultar o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de expedição de ofício para a obtenção do extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) para permitir a penhora de percentual do salário do devedor a fim de adimplir dívida não alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) é um documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que reúne todas as informações sobre vínculos trabalhistas e previdenciários de contribuintes individuais.
4. A expedição de ofício para a obtenção do extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) do devedor para um futuro bloqueio de parte de seu salário desvirtua a finalidade da ferramenta, que está baseada na reunião de informações necessárias para o deferimento de aposentadoria.
5. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias visa garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, e fundamenta-se no princípio da dignidade da pessoa humana.
6. As exceções à impenhorabilidade salarial estão previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, que permite a penhora para pagamento de prestações alimentícias e quando o valor dos rendimentos excede cinquenta (50) salários mínimos, o que não se aplica ao caso em análise.
7. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de verbas remuneratórias para a quitação de dívidas não alimentares de forma excepcional, desde que não existam outros meios para garantir o pagamento do débito e que a dignidade do devedor seja preservada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. A expedição de ofício para a obtenção do extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) do devedor para um futuro bloqueio de parte de seu salário desvirtua a finalidade da ferramenta, que está baseada na reunião de informações necessárias para o deferimento de aposentadoria. 2. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias só pode ser mitigada em hipóteses previstas em lei ou de forma excepcional, desde que comprovado que não afeta a subsistência digna do devedor e que não existam outros meios de satisfazer o crédito.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023; STJ, Tema 1.230/STJ; TJDFT, AI 0725242-16.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, Quarta Turma, j. 9.12.2022; TJDFT, AI 0728639-20.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma, j. 19.5.2021.